Tribunal: STF
Processo: HC 244146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Helton Cristiano da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 870.939/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas (75 kg de maconha) a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.



    Neste writ, a defesa busca a impetração a absolvição do paciente, ao argumento de ausência de autoria e materialidade para embasar a condenação, apontando que a sentença condenatória se baseou apenas nos depoimentos da autoridade policial, bem como as imagens do veículo Logan batido. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. OPERAÇÃO DISE 47. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. CONCLUSÃO DE FORMA DIVERSA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando verificada a utilização indevida da via eleita para revisar a condenação transitada em julgado em 31/7/2022, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito. 2. Ademais, tendo o acórdão hostilizado concluído pela existência de provas de autoria e materialidade, revisar o entendimento para chegar à conclusão de forma diversa demandaria reexame probatório, providência vedada na via eleita. 3. Agravo regimental improvido”. (edoc. 7)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Primeiro, por se tratar de utilização indevida da via eleita para revisar a condenação transitada em julgado em 31/7/2022 (conforme consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito. 



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar concessão da ordem de ofício, pois, tendo o acórdão hostilizado concluído pela existência de provas de autoria e materialidade – observando-se que o caderno processual se apresenta íntegro e robusto em apontar a prática delitiva por parte dos réus, resta configurado o tráfico de drogas na ação “manter em depósito”, nos termos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 32) –, revisar o entendimento para chegar à conclusão de forma diversa demandaria reexame probatório, providência vedada na via eleita”. (edoc. 7, p. 3-4)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente